Tribunal: TJMT
Processo: 0003473-19.2017.8.11.0033
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003473-19.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSI GOMES DE SOUZA - CPF: 241.783.901-63 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES A TERCEIRO PARA CELEBRAR CPR EM SEU NOME – ARGUIÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O mandato
se opera quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses, cujo instrumento é a procuração, a qual terá validade desde que contenha a assinatura do outorgante, o qual é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, nos limites do mandato (art. 653, 654 e 675 do CC).

A arguição de vício de consentimento na outorga de procuração a terceiro que celebrou em seu nome obrigações, deve ser demonstrado e não atinge o terceiro de boa-fé se este não tinha conhecimento do suposto vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que arrendou o seu lote de terras a um terceiro (Arnaldo Novello), e que este lhe pediu para assinar alguns documentos, e por ser muito simples e humilde, apenas sabendo desenhar o seu nome não soube especificar o que era.

Posteriormente foi surpreendido com uma Ação de Execução em seu desfavor. Afirma que
assinou a procuração sem saber dos problemas que iria lhe causar, já que nunca imaginou que alguém poderia lhe prejudicar com a aquisição de uma dívida tão alta.

Aponta não compreender como uma empresa faz um contrato com valores tão altos sem requisitar garantias para tanto, especialmente por se tratar de um sítio de assentamento. E mais, nem sequer teria condições de ser um produtor rural que financia um plantio cm obrigação de pagar 150 mil quilos de soja.

Reforça a ocorrência de vício de consentimento na outorga da procuração, pois se soubesse do que se tratava jamais teria a assinado, pois nunca teve intenção de financiar uma lavoura e nem assumir qualquer obrigação, o que invalida o negócio jurídico.

Postula pela reforma da sentença, julgando-se procedente os Embargos à Execução.

Contrarrazões

no id n. 120059550.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou com Embargos à Execução arguindo ter sido vítima de fraude por terceiro, que teria arrendado o seu imóvel rural (sítio de arrendamento) e aproveitado da sua pouca instrução lhe fez assinar uma procuração outorgando-lhe os mais amplos poderes.

Sustenta que não tinha conhecimento do conteúdo desse documento e ao tomar conhecimento da fraude-estelionato sofrido, registrou boletim de ocorrência. Pontuou a ocorrência de vicio de consentimento que invalidaria o negócio jurídico, a teor do art. 138 do CC.

A sentença foi de improcedência, sob os seguintes fundamentos:

“Para dirimir esta controvérsia e declarar eventual inexigibilidade ou não da obrigação estampada no título

executivo que o embargante se insurge, necessário trazer a lume os ensinamentos acerca dos negócios jurídicos a verificar algum dos casos de anulabilidade do contrato de honorários que embasa os autos executivo apensos.

Pois bem. Explica Sílvio de Salvo Venosa em seu Livro de Direito Civil, Décima Edição que o negócio jurídico consiste:
(...) numa manifestação de vontade que procura produzir determinado efeito jurídico, embora haja profundas divergências em sua conceituação na doutrina. Trata-se de

uma declaração de vontade que não apenas constitui um ato livre, mas pela qual o declarante procura uma relação jurídica entre as várias possibilidades que oferece o universo jurídico (...) (2010, p. 326).

O Código Civil trata dessa temática dos artigos 104 a 114, oportunidade que peço vênia para transcrever alguns artigos que serão de grande contributo para o deslinde do feito,
in verbis
:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

(...)

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial,

senão quando a lei expressamente a exigir.

(...)

Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.

(...)

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Com efeito, no que tange ao plano da validade do negócio jurídico entabulado pelas partes, tenho por não demonstrado o vício de consentimento arguido pelo embargante, nos termos do citado artigo 104 do Códex Civil.

Quanto à capacidade do agente, argui o autor ser pessoa simplória e iletrada, circunstância que não tem o condão de quebrar a obrigatoriedade que decorre do
pacta sunt servanda
, causando-lhes qualquer incapacidade para firmar compromisso, cabendo a todo e qualquer cidadão o dever de cautela e cuidado quanto aos pactos que firma.

Segundo o prelecionamento de CARLOS ROBERTO GONCALVES (Direito Civil Brasileiro - ed. Saraiva - vol. 1, 2012, p. 401): “Erro substancial ou essencial é o que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do negócio. Há de ser a causa determinante, ou seja, se conhecida a realidade o negócio não seria celebrado”.

O erro para viciar a vontade deve ser tal que, sem ele, o ato não se celebraria. É o que se denomina erro substancial, cujas modalidades o Código/2002, aplicável à espécie enfocada pelos autos, acentua nos arts. 138, 139 e 147.

As testemunhas ouvidas em audiência não participaram ou presenciaram o negócio jurídico, afirmado que dele tiveram conhecimento a partir da narrativa do próprio embargante, razão pela qual os depoimentos colhidos pouco colaboraram ao esclarecimento dos fatos.

Ademais, ao assinar um documento, o Autor assumiu os riscos de ser compelido a cumprir com alguma responsabilidade até então desconhecida, mas com a qual anuiu.

Assim, independente de quem foi responsável pelo plantio ou pelo custeio do cultivo na propriedade do embargante, fato é que não existe nos autos prova cabal do alegado vício de consentimento no momento em que o Autor assinou a procuração, de modo que não há que se cogitar na anulação dessa.

Nesse sentido, eis o posicionamento da jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO E/OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS –COMPRA E VENDA DE POSSE DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VICIOS DO CONSENTIMENTO (ERRO SUBSTANCIAL E DOLO) - FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DOS ALEGADOS VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – MANTENÇA DO NEGÓCIO JURÍDICO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA VENDEDORA TAMBÉM NÃO DEMONSTRADO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

O reconhecimento dos vícios do consentimento exige a efetiva demonstração, sobe pena de não ser acolhida a pretensão de anulação do negócio jurídico. Não demonstrado o inadimplemento contratual por parte da vendedora, é de ser mantido o negócio jurídico celebrado entre as partes, consistente na compra e venda de direito de posse de imóvel urbano, inclusive, já quitado.
(TJ-MT - AC: 00094290620178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/05/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

Assim, a demonstração da existência de qualquer vício de consentimento era de incumbência do embargante, ônus do qual não se desincumbiu.”

A validade do negócio jurídico requer que os agentes sejam capazes, o objeto lícito, determinado e possível, forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do Código Civil).

O art. 653 e 654 do mesmo código estabelece que o mandato se opera quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses, cujo instrumento é a procuração, a qual terá validade desde que contenha a assinatura do outorgante. Já o 675, primeira parte, enuncia que o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, nos limites do mandato.

Apesar da alegada pouca instrução do apelante, isso não lhe retira a capacidade para gerir a sua vida civil, não existindo nenhuma exigência legal para a celebração de contratos como é o caso do analfabeto, cuja validade dos atos negociais depende da sua assinatura a rogo e de duas testemunhas, exceto quanto for perante a autoridade notarial.

Com relação à arguição de nulidade do negócio por erro substancial, o tema é tratado no art. 138 e seguintes do CC:

Art. 138.

São anuláveis os negócios jurídicos,
quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

Segundo lições de Flávio Tartuce,
O erro é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. De acordo com o art. 138 do atual Código Civil, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis, desde que o erro seja substancial, podendo ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias em que o negócio foi celebrado.

E acrescenta que:

Em síntese, mesmo percebendo a pessoa que está agindo sob o vício do erro, do engano, a anulabilidade do negócio continua sendo perfeitamente possível. De acordo com esse mesmo art. 138 do CC/2002, não mais interessa se o erro é escusável (justificável) ou não. Isso porque foi adotado pelo comando legal o princípio da confiança. Na sistemática do atual Código Privado, está valorizada a eticidade, motivo pelo qual, presente a falsa noção relevante, merecerá o negócio a anulabilidade. A essa conclusão chegou o corpo de juristas que participou da I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a aprovação do Enunciado n. 12, cuja redação merece destaque: “na sistemática do art. 138, é irrelevante ser ou não escusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança”
(Manual de Direito Civil, Volume único. Ed. Método,10. ed).

Apesar de o apelante sustentar vício de consentimento na outorga da procuração, não há prova inequívoca nos autos, pois as testemunhas ouvidas não presenciaram a assinatura do documento e declararam ter conhecimento do assunto pela narrativa do próprio apelante.

Além disso, os poderes previstos na procuração eram bem claros sobre sua extensão (id no 120059519 - Pág. 23) :

E mais, essa situação não atinge o direito da apelada no caso, terceira de boa-fé, pois não havia como exigir dela comportamento diverso. A procuração a ela exibida ao firmar o negócio não se tratava de documento falso, possuía firma reconhecida por verdadeira pelo Cartório de Registro Civil, Tabelionato e Protestos, 2o Ofício de São José do Rio Claro (id no 120059519 - Pág. 23 e 24), sendo inviável supor que a vontade ali declarada não era a real intenção do outorgante. Logo, eventuais danos causados pelo mandatário, devem ser opostos em relação a ele em Ação própria. No mais, a Lei não exige instrumento público

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINARES - CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - BEM IMÓVEL - FIRMADO POR MEIO DE PROCURAÇÃO - REGULAR E VÁLIDA - MANUTENÇÃO - CONTRATO QUITADO PELO COMPRADOR - ENTREGA DO BEM - NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se regular a contratação e a procuração, não há falar-se em anulação do contrato, máxime porquanto ausentes provas de eventual vício de consentimento.

Comprovada a quitação contratual, é de se manter a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, para determinar a entrega do bem ao comprador.

(N.U 0014387-47.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE - DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE CUSTEIO VALIDAMENTE CONTRATADA PELO AUTOR POR MEIO DE PROCURADORA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA PROCURAÇÃO - INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO - TÍTULO QUE APRESENTA OS REQUISITOS FORMAIS - REGULARIDADE DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o negócio jurídico (Nota de Crédito Rural) firmado entre o autor e o agente financeiro encontra-se revestido das formalidades inerentes, não há fundamento para julgar procedente a ação de declaração de inexistência de dívida.
Se o autor constituiu procuradora e esta, em nome do próprio outorgante contraiu débito junto ao banco, eventual excesso oriundo do ato ou suposto vício de consentimento, enseja questionamento contra a própria outorgada e não em desfavor do agente financeiro, que formalizou o negócio embasado nos documentos inerentes ao pacto.

(N.U 0008146-88.2007.8.11.0006, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 05/03/2013)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com isso majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, obrigação suspensa pelo prazo legal por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98,§3o do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022